Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710241-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CENTRAL DE FERROS SANFER LTDA - ME, BRUNA FERNANDES DA SILVA, FERNANDO SARDINHA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga (id. 86752582)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706848-08.2019.8.07.0007, proposto em face de CENTRAL DE FERROS SANFER LTDA – ME, FERNANDO SARDINHA DOS SANTOS e BRUNA FERNANDES DA SILVA, indeferiu pedido de apreensão de carteira de habilitação e de passaporte dos executados. Descontente, a instituição financeira interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 24722210), argumenta que o julgador deveria adotar todas as medidas necessárias para dar efetividade ao processo, o que deveria ser interpretado à luz dos princípios da cooperação, razoabilidade, eficiência, entre outros. Entende que a dignidade da pessoa humana deveria ser sopesada em face da segurança jurídica e da razoável duração do processo, de maneira que, diante do esgotamento de diligências voltadas à localização de patrimônio dos devedores, seria necessário empregar outros meios de coerção indireta para incentivar o pagamento. Esclarece que a medida não seria violadora de preceitos constitucionais, mas teria por escopo fomentar a satisfação do crédito exequendo. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que, na ausência de bens conhecidos, o processo pode vir a ser extinto ou suspenso. Sustenta, ainda, que para garantir a efetividade do processo, seria necessário ir além, para que a sua pretensão recursal seja desde logo deferida em caráter liminar. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação dos efeito das tutela recursal para que seja deferida a suspensão da carteira de habilitação e do passaporte dos executados. No mérito, pede a confirmação da medida e que sua duração esteja vinculada à satisfação do crédito. Preparo (id. 24722211). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende o banco exequente/agravante é suspender o curso do processo originário e, ainda, obter a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, desde logo, a suspensão da carteira de habilitação e do passaporte dos executados/agravados seja deferida por esta Relatora. Compulsando os autos de origem, verifico que ao proferir a decisão agravada, o Juízo da execução intimou a instituição financeira para que promovesse o andamento do processo. Nesse cenário, o banco exequente, ora agravante, pleiteou a realização de pesquisa no sistema RENAJUD, o que já foi deferido e, conforme a determinação do magistrado singular, será realizado após a apresentação de planilha atualizada do débito (id. 88270517)[2]. Diante deste quadro, entendo que uma intervenção imediata deste órgão relator não se faz necessária nesse momento processual, até porque não foram demonstrados os requisitos legais, necessários para tanto. De fato, a pendência de realização de pesquisa RENAJUD evidencia, a um só tempo, que não houve o esgotamento das medidas voltadas à localização de bens e nem tampouco existe, na espécie, perigo de dano grave ou de difícil reparação que possa justificar o sobrestamento do processo originário ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, entendo que a questão deve ser melhor avaliada por ocasião do julgamento do mérito do recurso, inclusive com a formação do contraditório, ocasião em que será possível analisar com maior profundidade os argumentos delineados pelo recorrente à luz das peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora